Tribunal: TJBA
Processo: 0306625-19.2013.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Recurso em Sentido Estrito: 0306625-19.2013.8.05.0256 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Graziella Junqueira Pereira Recorrido: Walas Ferreira Rodrigues Defensor Público: Matheus Silva Bastos Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ANTECIPADA (PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 438 DO STJ. TEMA 239 DO STF. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido com fundamento na prescrição da pretensão punitiva antecipada, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, III e V, do Código Penal. 2. Consta da denúncia que o recorrido mantinha em depósito substância entorpecente (cocaína) e arma de fogo de uso permitido, sendo-lhe imputadas as condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a validade da extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva; (ii) analisar eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato; (iii) definir a continuidade da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição da pretensão punitiva antecipada, fundada em pena hipotética, não possui previsão legal e afronta o princípio da presunção de inocência, por se basear em juízo conjectural de futura condenação. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 239) e a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça vedam expressamente o reconhecimento da prescrição com base em pena em perspectiva. 6. A prescrição retroativa exige a existência de pena concretamente fixada e o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, o que não se verifica na hipótese. 7. A ausência de juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal configura mera irregularidade, sendo suprida pelo julgamento colegiado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Verificada a menoridade relativa do acusado à época dos fatos, impõe-se a incidência do art. 115 do Código Penal, com redução pela metade dos prazos prescricionais. 9. Considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (19/04/2018) e a data atual, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 10. Não se verifica, contudo, o implemento do prazo prescricional em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para anular a decisão que reconheceu a prescrição em perspectiva. 12. Declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato. 13. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da presunção de inocência. 2. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo legal, considerada a redução prevista no art. 115 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, I e IV; 110, § 1º; 115; 117, I. Código de Processo Penal, art. 589. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 198709 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021 (Tema 239 da repercussão geral). STJ, Súmula 438. STJ, AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/04/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0306625-19.2013.8.05.0256, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para anular a decisão que declarou extinta a punibilidade com base na prescrição em perspectiva, bem como declarar, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)